Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n: 0740318-80.2021.8.07.0000 Agravante: Banco do Brasil S.A. Agravado(s): Lucio Jorge Alves da Silva Filho e Marluce Pedrosa Alves da Silva Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 109888110 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva c/c exibição de documentos ajuizada por Lucio Jorge Alves da Silva Filho e Marluce Pedrosa Alves da Silva, em desfavor do agravante, processo n. 0738754-34.2019.8.07.0001. Destaco o teor da decisão agravada: Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento, na qual o requerido apresentou a contestação de ID 97887676, em síntese, defendendo a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, alegando que há litisconsórcio passivo necessário entre o requerido, o Banco Central e a União, os quais devem constar do polo passivo da demanda, que este Juízo é incompetente para processar e julgar a presente ação e que a petição inicial é inepta. Teceu considerações acerca da incidência dos juros moratórios, afirmando que estes devem incidir a partir da citação na presente ação, ou, alternativamente, da citação na ação civil pública. Afirmou que não tem a obrigação de deter os documentos referentes à operação questionada nos autos, diante do transcurso do prazo prescricional. Impugnou a justiça gratuita concedida ao requerente e defendeu a não aplicação de juros remuneratórios. Requereu, ao fim, a produção de prova pericial. Réplica junto ao ID 102517770. Decido. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Afasto a alegação de não incidência ao presente caso do CDC, pois a sua aplicabilidade foi estabelecida na ação de conhecimento, não havendo, pois, o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais, incide, na espécie, a Súmula no 297 do STJ. Acrescenta-se que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao requerido demonstrar eventual inadimplemento. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A presente liquidação provisória de sentença tem por objeto a condenação proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título que se pretende liquidar determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou a presente liquidação apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, segundo inteligência da Súmula no 508 do STF, confira-se: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se valeu da prerrogativa contida no art. 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” Assim, optou, o autor, por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabido falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Se não bastasse, a União já se manifestou quanto à ausência de interesse de atuar no presente feito (ID 100324277). Noutro giro, nos termos do art. 46 do CPC, "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". Tal regra pode ser elidida por outras disposições legais específicas, ou mesmo diante de foro de eleição. Na hipótese, o banco réu possui sede em Brasília/DF, não havendo disposição que obrigue o autor a propor a ação no local da agência mais próxima de seu domicílio. Note-se que a escolha do autor somente reprisa a regra disposta no art. 53, III, a do CPC. Desse modo, este Juízo é competente para processar e julgar a causa, razão pela qual afasto a alegação de incompetência territorial. DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA E DO PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS Rejeito a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, § 5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. No mais, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ação civil pública, o que ainda não ocorreu), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões levantadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). DOS JUROS DE MORA Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ (Tema 685 dos recursos repetitivos), incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Não há a previsão de aplicação de juros remuneratórios no título que se pretende liquidar. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Não foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual nada tenho a prover quanto a esta questão. DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL Considerando a divergência entre as partes acerca do valor da dívida, e, também, a complexidade dos cálculos a serem efetuados, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o Dr. FERNANDO CESAR GUARANY, com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida, já que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual computará a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. (...) Em razões recursais (Id 31554933), o agravante argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário o constituído entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a lhe possibilitar a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Menciona ter sido cedida a dívida para a União e encontrar-se em situação de normalidade, mas sem liquidação. Por isso, entende cabível o chamamento ao processo. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação de sentença, em consequência do deferimento do chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Salienta que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e, logo, o cumprimento de sentença também deve nela tramitar. Cita Julgado do TRF 4a Região para corroborar sua tese. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para sobrestamento do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva até o julgamento definitivo do recurso para evitar a prática de atos ilegítimos pelo juízo de origem. Frisa estarem atendidos os requisitos, porquanto o interesse da União atrai a competência da Justiça Federal. Acentua estar o perigo de dano no ônus que se lhe impõe de realizar atos processuais dispendiosos, mas inúteis, visto que ordenados por juízo incompetente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento definitivo do recurso, a fim de determinar o sobrestamento da liquidação provisória individual. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que afastou a competência da justiça federal, a quem caberá decidir acerca do necessário processamento da liquidação pelo procedimento comum, e do indispensável chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil, ambos litisconsortes passivos na ação civil pública. Preparo recolhido (Ids 31554936 e 31554937). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Mostra-se despiciendo o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil, ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo c. STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante ao agravado. Afere-se, de consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: (...) I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. Saliente-se a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalte-se, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se, à colação, julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. Da competência da Justiça Federal O art. 109, caput, e inc. I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem, à competência da Justiça Federal, demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete n. 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denota-se cuidar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, inc. I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AJUIZAMENTO DO FEITO EM FACE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 2. Carece a parte de interesse recursal quando pleiteia a reforma de parte da decisão em relação a qual não foi sucumbente. 3. Nos termos da Súmula 508 do STF, "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 4. Tendo a parte optado por instaurar a demanda liquidatória apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil; e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. 5. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribuna de Justiça, não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das respectivas execuções individuais. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1263180, 07081652820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020 – grifo nosso) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. Destarte, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega genericamente prejuízo financeiro, sem ao menos indicar em que consiste e sua causa para que se possa ser apreciado em cotejo com os argumentos e elementos de informação e provas existentes nos autos do processo de referência. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Providencie-se a retificação do polo passivo do agravo de forma a constar, como agravado, o espólio de Luciano Rosan. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora